Tribunal: STF
Processo: Rcl 56671
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. União opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual não conheci do agravo interno ante a intempestividade.



    Sustenta configurado erro material, a resultar na oportunidade do recurso, considerados os feriados forenses dos dias 7 de setembro e 12 de outubro, bem assim o ponto facultativo do dia 13 de outubro.



    Requer a sequência da reclamação, objetivando a apreciação do agravo interno.



    2. Assiste razão à embargante.



    A intimação da União quanto à decisão de procedência do pedido ocorreu no dia 4 de setembro de 2023, segunda-feira, com início do prazo processual no dia imediato.



    Uma vez feriados os dias 7 de setembro e 12 de outubro, a teor do versado na Portaria GDG nº 5/2023, bem assim ponto facultativo o dia 13 de outubro, conforme preconizado na de nº 257/2023, mostra-se tempestivo o agravo interno, protocolado em 19 de outubro seguinte, quinta-feira, porquanto formalizado no trigésimo dia útil contado da intimação.



    3. Em face do exposto, provejo os embargos de declaração, para restabelecer a sequência do processo.



    4. Venha-me concluso para análise do agravo interno.



    5. Publique-se.



 Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente